Tribunal: TJDFT
Processo: 0702826-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REAJUSTE. PLANO COLETIVO. ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/98. DISTINÇÃO ENTRE BENEFICIÁRIOS ATIVOS E INATIVOS. ADOÇÃO DE ÍNDICES DISTINTOS DE REAJUSTES. ABUSIVIDADE CONSTATADA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1034/STJ. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa se o pedido de produção de prova pericial técnica atuarial visava comprovar fato que já era possível de se verificar com os documentos constantes dos autos. Ademais, caso haja necessidade de complementação de informações, isso poderá ser apurado em sede de liquidação de sentença, bastando a apresentação dos valores praticados em relação aos empregados da ativa e aqueles cobrados dos inativos.

2. Conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de Súmula n. 608, em se tratando de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).

3. Interpretando os artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, examinando o Tema n. 1034 (Recursos Especiais repetitivos n. 1818487/SP, 1816482/SP e 1829862/SP), firmou entendimento no sentido de que a Lei dos Planos de Saúde (Lei 9.656/98) estabelece que ao segurado/beneficiário demitido sem justa causa ou aposentado – artigos 30 e 31 daquela norma, respectivamente – resta garantido o direito de se manter no plano privado de assistência à saúde nas mesmas condições de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que arque com o custo em sua integralidade, ou seja, adicione ao valor que lhe incumbia aquele anteriormente sob responsabilidade do empregador.

4. No caso dos autos, é facilmente detectável, por meio da análise do contrato dos aditivos contratuais juntados aos autos, que a partir do 17o. Aditivo Contratual iniciou-se uma diferenciação de valores e reajustes referentes a empregados ativos e inativos.

4.1. Os aditivos apresentados comprovam que a paridade no valor da mensalidade não foi observada, conforme se observa a partir do Aditivo n. 17, que estabeleceu o percentual de 6,35% para os ativos, mas variou entre os índices de 6,35%, 18% e 38% entre os inativos. O Aditivo n. 18, por sua vez, estabeleceu 9,55% para os ativos, 9,55%, 28% e 64% para os inativos. Já Aditivo n. 19 estabeleceu 14% para os ativos e 35,46% para os inativos. Estas discrepâncias são mantidas nos aditivos subsequentes.

5. Diante da abusividade das cláusulas que estabelecem critérios diferenciados de reajuste de mensalidade entre beneficiários ativos e inativos, impõe-se a regulação do ajuste, com a finalidade de se manter o equilíbrio das relações de consumo, coibindo ou limitando as práticas abusivas de mercado.

6. Escorreita a sentença que declarou a nulidade de cláusulas contratuais, condenando o plano de saúde a restituir ao beneficiário os valores pagos a maior, respeitado o prazo prescricional trienal.

7. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido posta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.

8. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.